Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. TEMA 1.051/STJ. DATA DA SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o prosseguimento do feito executivo em relação aos honorários de sucumbência fixados em sede de embargos à execução, sob o fundamento de que o processo se encontra suspenso por conta do deferimento da recuperação judicial da empresa executada. 1.1. A parte agravante pretende a reforma da decisão, por entender que o crédito perseguido não deve se submeter ao processo de soerguimento empresarial.

2. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051).

3. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre com a sentença que fixa o referido crédito. 3.1. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. 3.2. Confira-se: “1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.841.960/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 13/4/2020). 3.3. Outro não é o posicionamento deste TJDFT: “6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal.” (07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2023).

4. No caso, o deferimento da recuperação judicial ocorreu em 2017, ao passo que a sentença que fixou os honorários foi prolatada em momento posterior, aos 31/10/2018, com trânsito em julgado na data de 23/08/2021. 4.1. Assim, razão assiste à parte agravante quanto à tese de não submissão dos honorários de sucumbências ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba.

5. Recurso provido.